Tribunal: TJES
Processo: 5000061-28.2020.8.08.0015
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000061-28.2020.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA CONCEICAO SANTANA DOS SANTOS
RECORRIDO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE. ADVOGADO DATIVO. PRAZO PROCESSUAL NÃO DIFERENCIADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por advogado dativo da parte autora, visando à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de restituição de valores. Recorrida suscita preliminar de intempestividade do Recurso Inominado em sede de contrarrazões.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da tempestividade do recurso interposto por advogado dativo, considerando o prazo previsto no art. 42 da Lei nº 9.099/95 e a inaplicabilidade da contagem diferenciada para defensores não integrantes da Defensoria Pública.

RAZÕES DE DECIDIR

O advogado dativo foi intimado eletronicamente em
28/05/2024
, com prazo de
10 (dez) dias
para interposição do recurso. O prazo final para apresentação do recurso era
21/06/2024
, no entanto, o recurso foi protocolado
apenas em 29/06/2024
, ultrapassando o prazo processual.

Nos termos da jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça
, e pelos tribunais brasileiros,
“o prazo em dobro somente é concedido ao advogado integrante do quadro da assistência judiciária organizada e mantida pelo Estado, não se aplicando tal benefício aos defensores dativos”
.

Dessa forma, verifica-se a
intempestividade do recurso
, impossibilitando o seu conhecimento.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
Não conhecimento de recurso inominado interposto por advogado dativo fora do prazo legal, ante a inaplicabilidade da contagem diferenciada de prazos para defensores não vinculados à Defensoria Pública.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, art. 42.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no AREsp nº 1.997.377/SP, Relator: Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 22/03/2022, DJe 25/03/2022;

TJ-ES - ED: 00005458620178080063, Relator.: HELIMAR PINTO, Data de Julgamento: 15/06/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/06/2022;

TJ-SP - Embargos de Declaração Cível nº 10553894420238260002, Relator: Correia Lima, Julgamento: 26/08/2024, 20ª Câmara de Direito Privado;

TJ-RS - Recurso Cível nº 71010472439, Relator: José Vinícius Andrade Jappur, Julgamento: 02/09/2022, Segunda Turma Recursal Cível.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000061-28.2020.8.08.0015

RECORRENTE: MARIA CONCEICAO SANTANA DOS SANTOS

RECORRIDOS: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME, GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. e ADM DO BRASIL LTDA

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. FABIOLA CASAGRANDE SIMÕES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE. ADVOGADO DATIVO. PRAZO PROCESSUAL NÃO DIFERENCIADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por advogado dativo da parte autora, visando à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de restituição de valores. Recorrida suscita preliminar de intempestividade do Recurso Inominado em sede de contrarrazões.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da tempestividade do recurso interposto por advogado dativo, considerando o prazo previsto no art. 42 da Lei nº 9.099/95 e a inaplicabilidade da contagem diferenciada para defensores não integrantes da Defensoria Pública.

RAZÕES DE DECIDIR

O advogado dativo foi intimado eletronicamente em
28/05/2024
, com prazo de
10 (dez) dias
para interposição do recurso. O prazo final para apresentação do recurso era
21/06/2024
, no entanto, o recurso foi protocolado
apenas em 29/06/2024
, ultrapassando o prazo processual.

Nos termos da jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça
, e pelos tribunais brasileiros,
“o prazo em dobro somente é concedido ao advogado integrante do quadro da assistência judiciária organizada e mantida pelo Estado, não se aplicando tal benefício aos defensores dativos”
.

Dessa forma, verifica-se a
intempestividade do recurso
, impossibilitando o seu conhecimento.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
Não conhecimento de recurso inominado interposto por advogado dativo fora do prazo legal, ante a inaplicabilidade da contagem diferenciada de prazos para defensores não vinculados à Defensoria Pública.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, art. 42.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no AREsp nº 1.997.377/SP, Relator: Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 22/03/2022, DJe 25/03/2022;

TJ-ES - ED: 00005458620178080063, Relator.: HELIMAR PINTO, Data de Julgamento: 15/06/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/06/2022;

TJ-SP - Embargos de Declaração Cível nº 10553894420238260002, Relator: Correia Lima, Julgamento: 26/08/2024, 20ª Câmara de Direito Privado;

TJ-RS - Recurso Cível nº 71010472439, Relator: José Vinícius Andrade Jappur, Julgamento: 02/09/2022, Segunda Turma Recursal Cível.

RELATÓRIO

Em síntese, alega a parte autora alegando cobrança indevida de uma fatura de R$ 506,06 (quinhentos e seis reais e seis centavos). Afirma que após a quitação do valor, a financeira continuou cobrando a dívida, e ao apresentar o comprovante de pagamento, foi informada de que o beneficiário registrado era o Google Brasil, sob o nome fantasia "Boleto Seguro" (ADM do Brasil). Diante da recusa da financeira em reconhecer o pagamento e a ameaça de negativação de seu nome, a autora efetuou um novo pagamento do mesmo valor em 11/02/2020. Assim, pleiteia o ressarcimento da quantia paga em duplicidade, devidamente corrigida, e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos iniciais, face a ausência de demonstração da cobrança indevida.

A autora, através de advogado dativo, interpôs o presente Recurso Inominado, alegando que a requerida Google Brasil Internet Ltda. se beneficiou dos créditos pagos por meio de boleto, motivo pelo qual deve ser responsabilizada pela devolução dos valores. Argumenta que a decisão recorrida contrariou os princípios do Código de Defesa do Consumidor e que a requerida não demonstrou a inexistência do vínculo consumerista ou que não foi beneficiada financeiramente. Assim, pleiteia a reforma da sentença para condenar a Google Brasil a restituir o valor de R$ 506,06 (quinhentos e seis reais e seis centavos), devidamente atualizado.

PROJETO DE VOTO

Mantenho o deferimento do pedido de gratuidade da justiça ao recorrente, conforme decidido pelo juízo
a quo
.

No dia 28/05/2024 foi encaminhada intimada eletrônica para o advogado Paulo Henrique Jacobsen Guimarães, inscrito na OAB/ES n°36.438, nomeando-o como advogado dativo da autora, Maria Conceição Santana dos Santos, sendo-lhe concedido o prazo legal de 10 (dez) dias para interposição de Recurso Inominado, conforme intimação eletrônica de Id. n° 43871661.

Considerando o prazo de leitura da intimação, o termo final para a interposição do recurso era 21/06/2024, conforme consta nos registros processuais no sistema PJE/ES (aba expedientes). No entanto, o recurso foi interposto somente em 29/06/2024, ou seja, 7 (sete) dias após o encerramento do prazo. Nota-se:

Dessa forma, constato a intempestividade da peça recursal, tendo em vista que, consoante entendimento firmado pelo e. Superior Tribunal de Justiça, “o prazo em dobro somente é concedido ao advogado integrante do quadro da assistência judiciária organizado e mantido pelo Estado, não se aplicando tal benefício aos defensores dativo” (AgRg no AREsp n. 1.997.377/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022).

Nesse sentido, é consolidado o entendimento de que o prazo processual para o advogado dativo não se sujeita à contagem diferenciada, sendo-lhe aplicável o prazo comum de 10 (dez) dias, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação monitória – Art. 186, § 3º, do Código de Processo Civil que estende a prerrogativa do prazo em dobro apenas às entidades conveniadas com a Defensoria Pública, a elas não se equiparando os procuradores credenciados pelo convênio firmado entre a OAB e a Defensoria Pública (advogado dativo) - Interposição a destempo – Intempestividade – Artigo 1.023 do CPC – Recurso não conhecido. (TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 10553894420238260002 São Paulo, Relator.: Correia Lima, Data de Julgamento: 26/08/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PRAZO DE 15 DIAS CONTÍNUOS. INTELIGÊNCIA DO ART . 994, INCISO VI, C.C. O ART. 1 .003, § 5º, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC C.C. O ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 994, inciso VI, c .c. o art. 1.003, § 5º, ambos do CPC c .c. o art. 798 do CPP, o prazo para interposição do recurso especial é de 15 dias contínuos, o que não foi observado no presente caso. 2 . "O prazo em dobro somente é concedido ao advogado integrante do quadro da assistência judiciária organizado e mantido pelo Estado, não se aplicando tal benefício aos defensores dativos, aos núcleos de prática jurídica pertencentes às universidades particulares e aos institutos de direito de defesa" ( AgRg no AREsp n. 1.997.377/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022) . 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2300923 SP 2023/0052958-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2023).

RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL. INTEMPESTIVIDADE. NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO . CONTAGEM DO PRAZO QUE SE INICIA DA INTIMAÇÃO. É INTEMPESTIVO O RECURSO INOMINADO PROTOCOLADO APÓS O PRAZO DE DEZ DIAS, PREVISTO NO ART. 42, CAPUT, DA LEI Nº 9.099/95 . RECURSO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71010472439 RIO GRANDE, Relator.: José Vinícius Andrade Jappur, Data de Julgamento: 02/09/2022, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 12/09/2022).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO ACÓRDÃO. OMISSÃO. INTEMPESTIVIDADE . EMBARGOS OPOSTOS FORA DO PRAZO DE 02 (DOIS) DIAS. CONSTATADA A INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EX OFFICIO . 1. O Acórdão foi disponibilizado no dia 14/09/2021 (terça-feira), de modo que deve ser considerado publicado no dia 15/09/2021 (quarta-feira), iniciando a contagem do prazo recursal no dia 16/09/2021 (quinta-feira), encerrando-se no dia 17/09/2021 o prazo de 02 (dois) dias para a oposição dos embargos de declaração, conforme o art. 619, do Código de Processo Penal. Ocorre que o recurso somente foi protocolado através de remessa postal no dia 22/09/2021, sendo, portanto, intempestivo.
2. Ao advogado dativo não se aplica a regra de prazo em dobro aplicável à Defensoria Pública, de modo que não pode o advogado valer-se de tal prerrogativa ( AgRg no AREsp 1800484 / PR. Rel. Min . Conv. Jesuíno Rissato. Quinta turma. Julgado em 17/08/2021 . Dje: 24/08/2021). Ademais, ainda que se considerasse o prazo duplicado, ainda assim o recurso seria considerado intempestivo
.
3. Recurso não conhecido
. 4. Devem ser arbitrados, de ofício, honorários ao advogado que atuou como dativo, sob pena de, inclusive, enriquecimento ilícito do Estado. Com efeito, os honorários não pressupõem, necessariamente, requerimento para sua fixação, bastando a atuação do profissional em favor da parte assistida. (TJ-ES - ED: 00005458620178080063, Relator.: HELIMAR PINTO, Data de Julgamento: 15/06/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/06/2022).

Diante disso, considerando a intimação direcionado ao advogado dativo em 28/05/2024 e a interposição recursal em 29/06/2024, após o transcurso do prazo de 10 (dez) dias, necessário o reconhecimento da intempestividade e, consequentemente, o não conhecimento do Recurso Inominado.

DISPOSITIVO

Por todo exposto, de ofício,
NÃO CONHEÇO
do
RECURSO INOMINADO
interposto, diante da ausência de preenchimento dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 da Lei n° 9.099/95, acolhendo a preliminar suscitada nas contrarrazões recursais apresentadas pela recorrida
ADM DO BRASIL LTDA.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)